Tribunal: TJDFT
Processo: 0738090-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738090-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA PIMENTEL, AILTON ANTONIO PEREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que os exequentes/agravantes prestem caução para o levantamento do valor bloqueado no Bacenjud (R$ 51.465,75) ou aguardem o julgamento final do Agravo em Recurso Especial interposto pela executada/agravada. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o valor bloqueado se refere tanto a despesas com tratamento de saúde que tiveram que arcar em razão do indevido cancelamento do plano de saúde pela agravada quanto a honorários advocatícios, verbas essas que têm natureza alimentar; 2) o CPC/2015 dispensa caução para levantamento de crédito de natureza alimentar na pendência de agravo em recurso especial (CPC/2015 521 I III). Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a liberação dos valores bloqueados independentemente de caução e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, não há como afastar, ao menos nesta fase de cognição sumária, o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação à agravada com a dispensa da caução para levantamento do valor bloqueado, o que justifica a sua manutenção, conforme previsto no art. 521, parágrafo único, do CPC/2015: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator